Tribunal: TJDFT
Processo: 0730560-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730560-38.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IVETE LOBO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão de ID 238153203, proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0703357-47.2025.8.07.0018, ajuizado por IVETE LOBO DOS SANTOS em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação apresentada. Em suas razões recursais (ID 74403836), o Distrito Federal aduz a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça ao exequente. Argumenta que a aplicação da SELIC, sobre base de cálculo que é composta por valor histórico já atualizado por correção monetária e juros, enseja anatocismo. Acrescenta que a Taxa SELIC já é consolidada com correção monetária e juros de mora embutidos, de modo que os juros de mora havidos antes da EC no 113/21 não integram a base de cálculo da SELIC. Com esses argumentos requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada, revogar a benesse da gratuidade de justiça deferida à agravada, e determinar que os juros de mora havidos antes da EC no 113/21 não integrem a base de cálculo da SELIC. Preparo dispensado ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de agosto de 2025 às 13:59:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora